Tribunal: TJMT
Processo: 1045171-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045171-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR - CPF: 528.238.222-91 (ADVOGADO), PABLO DO NASCIMENTO TESSAROLO - CPF: 086.180.937-85 (AGRAVANTE), DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA DOMINGUES - CPF: 018.851.641-73 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ALEGAÇÃO DE MORA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL RECENTE. PRAZO REGULAMENTAR NÃO EXAURIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar destinado a compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a concluir imediatamente a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT-187116/2020, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Manancial, situado no município de Rondolândia/MT.

2.

O agravante sustenta mora administrativa desde 2020, violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo e prejuízo econômico decorrente da impossibilidade de acesso a crédito rural.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se está configurada mora administrativa ilegal apta a justificar a concessão de tutela de urgência para determinar a conclusão imediata da análise do CAR pelo órgão ambiental.

III. Razões de decidir

4.

O Relatório Técnico de Acompanhamento do Processo SIMCAR indica complementação documental em 22.08.2025, evidenciando que o procedimento administrativo permanece em tramitação, ainda que não no ritmo pretendido pelo interessado.

5.

O art. 32, inc. III, do Decreto Estadual no 697/2020 estabelece prazo de referência de até 180 dias para análise de procedimentos ambientais. Entre a última movimentação registrada e a impetração do mandado de segurança não se verifica o exaurimento do lapso regulamentar, afastando, neste momento processual, a configuração de mora desarrazoada.

6.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300. A existência de movimentação recente no procedimento administrativo fragiliza a alegação de inércia ilegal, não se evidenciando probabilidade qualificada do direito invocado.

7.

Os prejuízos econômicos relacionados à obtenção de crédito rural, embora relevantes sob a perspectiva individual, não configuram risco de dano irreparável apto a autorizar ingerência judicial imediata em procedimento ambiental técnico e complexo.

8.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo. Inexistente demonstração de abuso de poder ou omissão ilegítima, impõe-se a preservação da decisão que indeferiu a tutela liminar.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de movimentação recente no procedimento administrativo ambiental afasta, em sede de cognição sumária, a configuração de mora administrativa ilegal. 2. Não exaurido o prazo de referência previsto em norma regulamentar para análise de Cadastro Ambiental Rural, não se evidencia a probabilidade do direito apta a justificar tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 300; Lei no 9.784/1999, art. 49; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, inc. III.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto por Pablo do Nascimento Tessarolo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1117476-62.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado com o objetivo de compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a concluir, de forma imediata, a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT-187116/2020, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Manancial, situado no município de Rondolândia/MT.

O Agravante sustenta, em síntese, que o processo administrativo ambiental permanece pendente de conclusão desde o ano de 2020, sem justificativa idônea por parte da Administração Pública, mesmo após o cumprimento de todas as exigências e a apresentação de documentação técnica comprobatória, incluindo laudos de regeneração da área desmatada e provas da inexistência de responsabilidade do proprietário pelo desmatamento anteriormente apontado.

Argumenta que, embora tenha sido registrada complementação documental em 22/08/2025, conforme consta do relatório técnico extraído do sistema SIMCAR, desde então não houve qualquer despacho ou movimentação substancial por parte da SEMA/MT, o que configuraria mora administrativa injustificada.

Alega, ainda, que a paralisação do processo impede o acesso ao crédito rural, uma vez que o Manual de Crédito Rural (MCR) condiciona a liberação de financiamento à regularidade ambiental do imóvel, acarretando em prejuízo econômico direto e imediato, caracterizando risco de dano irreparável.

Destaca que a decisão agravada ofende os princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), bem como o disposto no art. 49 da Lei Federal n. 9.784/1999 e no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão id. 335919869.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta (id. 344893881), defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, ressaltando a complexidade do procedimento ambiental e a inexistência de mora administrativa, sobretudo diante da recente complementação documental.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo não configurados, nesta fase processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência (id.

347120365).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Pablo do Nascimento Tessarolo insurge-se contra a decisão prolatada
nos autos do Mandado de Segurança no
1117476-62.2025.8.11.0041
, que
indeferiu o pedido liminar formulado com o objetivo de compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a concluir, de forma imediata, a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT-187116/2020, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Manancial, situado no município de Rondolândia/MT.

Denota-se dos autos, que
Pablo do Nascimento Tessarolo impetrou o mandado de segurança consistente na ausência de análise e conclusão do processo administrativo de seu Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT-187116/2020.

Sustentou que o procedimento administrativo de análise do CAR encontra-se pendente desde o ano de 2020, mesmo após a apresentação de documentação complementar, inclusive laudos técnicos que atestariam a regularidade ambiental da área.

Alegou violação aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoável duração do processo (arts. 37, caput, e 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), afirmando que a demora administrativa estaria lhe causando prejuízos econômicos, notadamente a impossibilidade de obtenção de crédito rural, cuja concessão depende da regularidade ambiental do imóvel.

O Magistrado singular ao analisar o pedido de liminar, indeferiu-o, por verificar a ausência à relevância jurídica, destacando que o próprio Relatório Técnico de Acompanhamento do Processo SIMCAR indicaria a ocorrência de complementação documental em 22/08/2025, o que afastaria, naquele momento, a alegação de paralisação indevida do procedimento administrativo

Contra essa decisão,
Pablo do Nascimento Tessarolo

interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne da controvérsia reside na alegada omissão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT quanto à análise do Cadastro Ambiental Rural vinculado ao imóvel do agravante, sustentando-se a existência de mora administrativa apta a justificar a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança. Contudo, à luz dos elementos constantes dos autos, não se verifica, neste momento, situação que evidencie inércia ilegal ou desarrazoada por parte da Administração Pública.

Como bem assinalado pelo Magistrado singular, os próprios documentos que instruíram a inicial do
writ
revelam a inexistência, em tese, de paralisação indevida do procedimento.

O Relatório Técnico de Acompanhamento do Processo SIMCAR, juntado pelo próprio impetrante, indica que houve complementação documental em 22/08/2025, sendo esta a última movimentação relevante registrada no sistema. Tal dado demonstra que o processo administrativo não permaneceu estagnado por omissão absoluta do órgão ambiental, mas segue em tramitação, ainda que não no ritmo pretendido pelo interessado.

É certo que o direito à razoável duração do processo, aplicável tanto à esfera judicial quanto à administrativa, constitui garantia constitucional e pode, em hipóteses de mora injustificada, autorizar o controle jurisdicional da atuação estatal. Todavia, a intervenção do Poder Judiciário pressupõe a demonstração inequívoca de atraso ilegal ou de conduta manifestamente desidiosa, circunstância que não se evidencia no caso concreto.

A simples insatisfação com o tempo de tramitação não se confunde com ilegalidade, sobretudo quando há registro de movimentação recente no procedimento.

Nos termos do art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020, estabelece-se prazo de referência de até 180 dias para análise de procedimentos ambientais. Considerando que a última complementação documental ocorreu em 22/08/2025 e que o mandado de segurança foi impetrado em 26/11/2025, não se verifica o exaurimento do lapso temporal de referência previsto na norma regulamentar.

Desse modo, não é possível reconhecer, com a segurança exigida para a concessão de tutela de urgência, a existência de mora administrativa caracterizada apenas pelo decurso de prazo inferior ao parâmetro estabelecido.

A decisão agravada, ao afastar a
relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial
com base nos próprios documentos apresentados pela parte, harmoniza-se com os requisitos previstos no Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência.

A medida antecipatória demanda demonstração clara da probabilidade do direito invocado, o que não se configura quando os elementos trazidos aos autos indicam que o procedimento administrativo permanece em curso regular.

Também não se constata a presença d
a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante
apto a autorizar a intervenção judicial imediata.

Os prejuízos econômicos alegados, relacionados à dificuldade de acesso a crédito rural, embora compreensíveis sob a ótica individual, decorrem de procedimento técnico ambiental que ainda se encontra em análise. Tais circunstâncias, por si sós, não configuram risco de dano grave ou de difícil reparação a ponto de justificar a imposição de prazo judicial para conclusão de atividade administrativa complexa.

De outro lado, deve-se considerar o risco inverso decorrente da ingerência judicial prematura em procedimento ambiental, uma vez que a fixação de prazos exíguos ou a determinação de conclusão apressada de análise técnica pode comprometer a adequada tutela do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente protegido.

O princípio da precaução, que orienta o Direito Ambiental, recomenda atuação prudente e tecnicamente fundamentada, afastando soluções precipitadas que possam fragilizar o controle ambiental.

Cumpre ressaltar, ademais, que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública no exercício de atribuições técnicas e discricionárias, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes na espécie. Não demonstrada, neste momento processual, conduta omissiva ilegítima ou desarrazoada, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela pleiteada.

Diante desse contexto, ausentes os pressupostos autorizadores da medida antecipatória, revela-se adequada a decisão agravada, que deve ser integralmente preservada, impondo-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026